Tribunal: TJES
Processo: 5009843-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009843-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros

AGRAVADO: NECY BAPTISTA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE DE PARTE. TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasta-se a alegação de prescrição da pretensão executiva quando a execução é proposta dentro do prazo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória.

2. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme Decreto-Lei n. 20.910/1932. A jurisprudência pacificada no STJ estabelece que a prescrição da execução segue o mesmo prazo da ação de conhecimento.

3. A coisa julgada em ação coletiva estende-se a todos os membros da categoria representada, permitindo a execução individual da sentença sem necessidade de comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação. Este entendimento é reforçado por precedentes do STJ que reconhecem a legitimidade de sindicatos e associações como substitutos processuais.

4. A cognição a ser empreendida nesta instância "ad quem" se limita à análise realizada pelo Juízo de 1º grau, sem maior aprofundamento no mérito da demanda. Diante da ausência de manifestação do Juízo a quo quanto ao alegado excesso de execução, este Órgão Colegiado não pode proferir qualquer decisão acerca da matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de n. 0010852-80.2021.8.08.0024 em que, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que rejeitou as preliminares de prescrição e ausência de título executivo arguido pelo IPAJM em sua impugnação.

Em suas razões, o recorrente sustenta: (i) que a decisão é equivocada ao afastar a prescrição, pois a execução foi proposta mais de dois anos e meio após o trânsito em julgado da sentença, configurando a prescrição da pretensão autoral; (ii) a ausência de título executivo, uma vez que a agravada não integrou a relação nominativa dos filiados ao sindicato titular da ação originária, conforme entendimento do STF no RE 612.043; (iii) o excesso no valor do cumprimento de sentença, argumentando que os cálculos apresentados pela contadoria não seguiram os índices indicados na sentença, resultando em um valor de quase R$ 500.000,00, quando o valor correto a ser restituído seria R$ 62.618,41, considerando os reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 e seus reflexos.

O agravante alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão executiva, asseverando que entre a data do trânsito em julgado do mandado de segurança e o ajuizamento da execução ultrapassou o prazo de dois anos e meio.

Acrescenta que o citado mandado de segurança interrompeu o prazo da pretensão e, com a sua conclusão, deve ser aplicado ao caso o art. 9º do Decreto 20.910/32, o qual
"deixa claro que, interrompida a prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública, o prazo volta a correr pela metade, e não integralmente, como ocorreria com as partes em geral
" (id.5845450).

No caso em tela, tem-se que a sentença proferida nos autos do mandado de segurança, ora objeto do pedido de cumprimento individual de sentença, transitou em julgado em 06/11/2017, ao passo que a fase executória se iniciou em 08/06/2021, fato este devidamente constado no registro de protocolo do pedido.

Especificamente contra a Fazenda Pública, a prescrição é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a veiculação de qualquer pretensão em seu desfavor,
in litteris:

Art. 1º. - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, sob o ângulo do prazo prescricional, a ação de execução de título judicial segue a mesma sorte da ação de conhecimento respectiva, como previsto na Súmula 150 do Pretório Excelso, segundo a qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Veja-se:

Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

É necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria vem assumindo diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:

[...] 1. A jurisprudência do STJ entende que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, consoante a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. [...] (REsp 1741726/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12.06.2018, DJe 26.11.2018).

Dessa forma, denota-se que o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 somente poderia ser aplicado ao presente caso, se já tivesse ocorrido a interrupção da pretensão executória, o que, até o presente momento, não restou demonstrado nos autos.

Em sendo assim, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme o artigo 1º do Decreto 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em continuidade a agravante sustenta a ausência de título executivo, uma vez que a agravada não integrou a relação nominativa dos filiados ao sindicato titular da ação originária, conforme entendimento do STF no RE 612.043, motivo pelo qual, não seria legitimado ativamente.

Ocorre que, como bem assentado pelo Magistrado
a quo
, a sentença proferida nos autos do mandado de segurança reconheceu o direito
“aos servidores cartorários não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 935/94
”, abarcando, portanto, todos os substituídos processuais, sem qualquer ressalva.

No mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona que “Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto,
a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30.11.2020, DJe 03.12.2020).

Adite-se que, em julgamento de recurso repetitivo, portanto, de observância obrigatória por este Egrégio Tribunal, nos termos do art. 927, III, CPC, o Tribunal da Cidadania definiu a seguinte tese (Tema nº 948): “
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
” (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

Desse modo, em que pese os judiciosos argumentos do agravante, não visualizo, nessa fase de cognição, a presença dos requisitos previstos no Art. 300, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada até ulterior deliberação a respeito, a ser feita em um juízo de cognição mais profundo.

Por fim, considerando que a cognição a ser empreendida nesta instância
"ad quem
" se limita à análise realizada pelo Juízo de 1º grau, sem maior aprofundamento no mérito da demanda, este Órgão Colegiado, diante da ausência de manifestação do Juízo
a quo
quanto ao alegado excesso de execução, não pode proferir qualquer decisão acerca da matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)